Tribunal: TJBA
Processo: 0302274-78.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0302274-78.2015.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis

Recorrente: Fernandes Pereira Queiroz

Defensor Público: Dr. Victor Rego

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - ART. 121, § 2º, I E IV, CP, EM RELAÇÃO À VÍTIMA ZENAIDE SANTOS DE JESUS, E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ARTS. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, EM RELAÇÃO À VÍTIMA EDSON JOSÉ DA CRUZ RIBEIRO.
PRETENSÃO DE
IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, APENAS, NO SENTIDO DE CUMPRIMENTO DO ART. 589 DO CPP. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DO JUÍZO ORIGINÁRIO MANTENDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, AO DETERMINAR A REMESSA DOS PRESENTES AUTOS A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO INDEFERIDA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

QUANTO AO MÉRITO, TEM-SE QUE O CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DOS CRIMES EM REFERÊNCIA, E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, FERNANDES PEREIRA QUEIROZ, ALI CONSTANDO QUE AS VÍTIMAS FORAM SURPREENDIDAS POR CERCA DE DEZ PESSOAS, ENQUANTO DORMIAM, PERSEGUIDAS E ATINGIDAS POR ARMAS DE FOGO, TENDO A PRIMEIRA FALECIDO E A SEGUNDA SOBREVIVIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES, FATO OCORRIDO NO DIA
17.
08.
2015, POR VOLTA DAS
03:00
H, NA RUA ELZA COUTO, Nº 540, CENTRO, CIDADE DE EUNÁPOLIS,
REVELANDO O LAUDO PERICIAL, CONCLUSIVAMENTE, QUE A VÍTIMA
VÍTIMA

ZENAIDE SANTOS DE JESUS
APRESENTAVA
“MÚLTIPLAS FERIDAS PERFURO CONTUNDENTES EM HEMITÓRAX DIREITO, ABDÔMEN E TERÇO SUPERIOR DE MEMBROS INFERIORES. (2) HEMIFACE ESQUERDA: FERIDA CORTO CONTUNDENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM NO MAIOR DIÂMETRO,” TENDO FALECIDO DE “MORTE VIOLENTA (HOMICÍDIO)”, EM DECORRÊNCIA DE 'HEMOPERITÔNEO E HEMOTORAX DIREITO”, ENQUANTO A PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO DEMONSTRA QUE A VÍTIMA EDSON JOSÉ CRUZ RIBEIRO FORA ATINGIDA NA PERNA DIREITA POR ESTILHAÇOS DE MUNICÃO DE CALIBRE 12, CONSTANDO, AINDA DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, QUE OS CRIMES FORAM COMETIDOS POR DISPUTA TERRITORIAL PELO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
QUALIFICADORAS PRESERVADAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA.

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0302274-78.2015.8.05.0079, da 1ª Vara Crime da Comarca de Eunápolis, em que figuram como recorrente FERNANDES PEREIRA QUEIROZ, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)